Tribunal: STF
Processo: HC 227277
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Ana Claúdia Bezerra da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento mantido em aclaratórios, negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.998.721/RN, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o Ministério Público Federal ofereceu denúncia criminal contra a paciente, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 171, caput e § 3º c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (estelionato tentado). Determinada a remessa dos autos ao órgão acusador para eventual oferecimento de acordo de não persecução penal - ANPP, foi interposto recurso em sentido estrito pela Acusação que foi provido para determinar o prosseguimento do feito, sem a necessidade do oferecimento do ANPP, pois cabe ao Ministério Público a análise da proposta.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, que seria cabível o oferecimento do ANPP.



    Requer, ao final, “seja conhecido o presente remédio constitucional, e no mérito, que seja dado provimento ao remédio constitucional em apelo, subsidiariamente, abrir em diligência para o Ministério Público ofertar ANPP à paciente.”



    Ausente pedido de liminar, determine fosse ouvida a douta PGR que ofereceu parecer assim ementado:



    “Penal e Processo Penal. Estelionato. Denúncia não recebida, sendo intimado o MPF para oferecer o ANPP ou apresentar a comunicação prévia da recusa da proposta do acordo à acusada. Decisão atacada por recurso em sentido estrito, provido pelo TRF da 5ª Região. Recurso especial não provido. Agravo regimental não provido. O ANPP não constitui direito subjetivo do acusado. É necessária a manifestação de vontades da acusação e da defesa. No caso dos autos, o Ministério Público Federal, que detém a iniciativa exclusiva para oferecimento do ANPP, recusou a proposição do Acordo, concluindo pelo não preenchimento dos requisitos legais, não apenas em razão da não confissão do delito, mas em razão da adesão voluntária da acusada ao plano criminoso dedicado à obtenção de vantagem pecuniária indevida em detrimento da Caixa Econômica Federal – CEF, e por entender que o ANPP, no caso dos autos, não se mostraria necessário e suficiente para a reprovação do crime. Fundamentação idônea acolhida pelo Acórdão atacado pela impetração. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Parecer pela denegação da ordem.”



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PODER-DEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado" (RHC n. 161.251/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/5/2022). 



    2. Ressalta-se, ainda, que "(...) não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto" (RHC n. 161.251/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/5/2022). 



    2.1. No caso dos autos, o Ministério Público Federal justificou o não oferecimento do ANPP, afirmando que a ré, além de não confessar o delito, deliberadamente aceitou participar do esquema fraudulento supostamente proposto por "Alex", aderindo voluntariamente ao plano criminoso dedicado à obtenção de vantagem pecuniária indevida em detrimento da Caixa Econômica Federal – CEF (Instituição gerenciadora do PIS), e sequer poderia ser beneficiada com a suspensão condicional do processo, de modo que o acordo não se mostraria necessário e suficiente para à reprovação do crime, e que caberia apenas ao caso o recebimento da denúncia com a regular tramitação da Ação Penal - ID 4058400.9415080. 



    3. A tese do recurso especial confronta a orientação desta Corte de que "embora o § 14 do art. 28-A do CPP disponha que o investigado, diante da recusa do Ministério Público em oferecer o acordo, possa requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do art. 28 do CPP, inexiste previsão normativa sobre o momento em que o investigado deva ser cientificado do não oferecimento de ANPP, não havendo obrigação de o Ministério Público expedir notificação prévia, ao oferecimento da denúncia, de que não o oferecerá" (AgRg no REsp n. 2.006.770/RN, relator Ministro Reyna ldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 19/9/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Consoante entendimento da Corte, “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.” (HC nº 206.876-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/11/21). 



    No mesmo sentido: HC nº 226.585-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8/5/23; HC nº 216.895-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/22, v.g.



    Anoto, ainda, que idêntico magistério jurisprudencial prevalece no âmbito da Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC nº 201.610-AgR/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/21). (Grifos nossos). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente